Tribunal: STF
Processo: Rcl 52878
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS. RE Nº 1.338.750-RG/SC; TEMA RG Nº 1.177: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação formalizada por Adécio Aparecido Ramirez, em face de decisões proferidas pelo Colégio Recursal da Comarca de Presidente Prudente/SP, no processo nº 1001241-76.2020.8.26.0491, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito para que São Paulo Previdência (SPPrev) se abstivesse de descontar contribuição previdenciária de seus proventos, ante a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954, de 2019, ao definir alíquota a ser aplicada aos militares estaduais. Além disso, requer a restituição do indébito e o restabelecimento da alíquota prevista na Lei Complementar estadual nº 1.013, de 2007.
 
 3.	Noticia que os pedidos foram julgados improcedentes e, do mesmo modo, foi negado provimento ao recurso inominado. Informa que os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Relata que interpôs recurso extraordinário, destacando a contrariedade aos arts. 5º, inc. XXXVI, 22, inc. XXI, 37, inc. XV, 42, § 1º, 142, § 3º, inc. X, e 149, § 1º, da Constituição da República. Realça que o Presidente do Colégio Recursal negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.040, inc. I, do CPC, em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com a decisão proferida no RE nº 596.701-RG/MG, Tema nº 160 do ementário da Repercussão Geral. 
 
 4.	Diz da interposição de agravo regimental, ao qual foi negado provimento. Salienta que opôs embargos de declaração, por meio dos quais apontada a omissão quanto à aplicação do comando definido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral. Menciona que os referidos embargos foram rejeitados.
 
 5.	Alega inaplicabilidade da Lei nº 13.954, de 2019, aos militares estaduais, porquanto usurpada a competência legislativa dos Estados-membros para fixar a alíquota de contribuição previdenciária de seus militares.
 
 6.	Requer a procedência da reclamação para cassar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário e os acórdãos reclamados, com a determinação de observância da decisão proferida no referido paradigma. Alternativamente, pede seja determinada à Corte de origem a adoção dos procedimentos previstos nos incs. I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Solicita o benefício da gratuidade da justiça.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 12.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral, cuja ementa do acórdão tem o seguinte teor:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.338.750-RG/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/10/2021, p. 27/10/2021; grifos acrescidos).
 
 13.	Os atos reclamados consubstanciam-se na decisão monocrática por meio da qual negado seguimento ao recurso extraordinário e nos acórdãos subsequentes proferidos pela 2ª Turma do Colégio Recursal da Comarca de Presidente Prudente/SP.
 
 14.	Constato que o Presidente do Colégio Recursal de Presidente Prudente negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido estava em conformidade com a decisão do RE nº 596.701-RG/MG, Tema nº 160 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 5, p 2). Esse entendimento foi mantido no julgamento do agravo regimental (e-doc. 5, p. 4).
 
 15.	Nos embargos de declaração, o ora reclamante pretendia a remessa do recuso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 4, p. 59-62). Contudo, por considerá-lo inadequado, o Tribunal reclamado a ele negou provimento (e-doc. 5, p. 8-10). Nos segundos embargos, apontou-se omissão em relação à decisão proferida no RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 4, p. 63-68). No entanto, essa tese foi rejeitada, tendo em consideração a inovação das razões recursais (e-doc. 5, p. 12-14).
 
 16.	Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema RG nº 160, firmou tese no sentido da constitucionalidade da cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos entre o período de vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, e da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos arts. 40, §§ 8º e 12, e 195, inc. II, da CRFB. Esse julgado tem ementa de seguinte teor:
 
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre ‘Servidores Públicos’ e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito ‘dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios’, dissociando os militares da categoria ‘servidores públicos’, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.
2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, § 1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: ‘É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.’
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”
(RE nº 596.701-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, p. 26/06/2020; grifos nossos).
 
 17.	No entanto, a pretensão do reclamante, desde o início da demanda, é para que a SPPrev não descontasse a contribuição previdenciária nos termos da Lei nº 13.954, de 2019, uma vez sujeito à Lei Complementar estadual nº 1.013, de 2007, que estabelece a alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Desse modo, incorreta a aplicação do Tema RG nº 160.
 
 18.	A controvérsia posta nestes autos refere-se, exatamente, à questão analisada por esta Corte, no julgamento do RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177, por meio do qual foi declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei nº 13.954, de 2019, no ponto referente à fixação das alíquotas da contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, uma vez reconhecido o extravasamento de competência da União para estabelecer normas gerais sobre a matéria, conforme ementa transcrita no item 12. 
 
 19.	É necessário mencionar que os embargos de declaração no RE nº 1.338.750-RG/SC foram acolhidos, em parte, para modular os efeitos dessa decisão paradigma, “a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (RE nº 1.338.750-ED/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022).
 
 20.	Pois bem. Em casos semelhantes ao desta reclamação, o Supremo Tribunal Federal tem decidido haver inobservância aos parâmetros fixados no Tema RG nº 1.177. Nesse sentido, confiram-se:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional e previdenciário. 3. Policial militar inativado. Contribuição Social. Aplicação do tema 1177 da repercussão geral. 4. Procedência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 53.159-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 160. APLICAÇÃO ERRÔNEA. TEMA 1.117 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais, pela Lei 13.954/2019, constitui questão jurídica não examinada por esta Corte ao julgar o Tema 160/RG, tendo ocorrido, no caso, equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral.
II - A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisumatacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 49.354-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 160.
1. Reclamação ajuizada em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.
2. A alteração da alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais, instituída pela Lei nº 13.954/2019 – matéria objeto dos autos de origem –, constitui questão jurídica que não fora examinada por pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 160, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado.
3. Ao analisar o RE 1.338.750, Rel. Min. Presidente, paradigma do Tema 1.177, esta Corte assentou que, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, a Lei nº 13.954/2019 extrapolou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre a matéria, o que se afigura incompatível com o texto constitucional, acarretando a declaração incidental de sua inconstitucionalidade. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.920-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR. LEI N. 13.954/2019. TEMA 1.177 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 52.725-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 18/05/2022; grifos nossos).
 
 21.	Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para cassar as decisões reclamadas e determinar que outra seja proferida com observância ao que decidido no RE nº 1.338.750-RG/SC, Tema RG nº 1.177. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 24 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator